Tribunal: STF
Processo: AO 2859
Classe: AO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de ação originária, com pedido de tutela provisória de urgência, ajuizada por Brasilino Pereira dos Santos em desfavor de ato do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), que ratificou a instauração do Processo Administrativo Disciplinar n. 1.1046/2016-01 em face do autor. 



    Na exordial, resume os fatos nos seguintes termos:



    “1) O autor pede seja concedida liminar para suspender o curso do processo disciplinar instaurado contra si pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, por atraso de 6 meses na emissão de pareceres em 544 processos judiciais, perante o Superior Tribunal de Justiça, no ano de 2016, não tendo sido levada em consideração a totalidade dos processos recebidos naquele ano (4.298) e a quantidade de pareceres emitidos (1773). 



    2) Ao final deste processo, pede-se a declaração de nulidade da instauração do processo disciplinar contra o autor, no qual está sendo acusado ilegal e abusivamente de haver sido desidioso no exercício de suas funções, caso em que a difamação se torna mais grave ainda em se tratando de um Membro do Ministério Público com 34 anos de efetivo exercício na carreira.



    3) O autor pede vênia por destacar, em resumo, os seguintes fundamentos que serão adiante melhor detalhados: 



    a) incompatibilidade entre os artigos 18, I, e 77, IV, do Regimento Interno do CNMP (que atribuem ao Corregedor Nacional competência para instaurar processo administrativo disciplinar contra membro do MP) e os artigos 130A, § 2º, III, e 103-B, § 4º, III, da Constituição Federal e 57, XV, 251, §§ 1º e 2º, I, II, III e IV, 252 e 260 da LC nº 75/93, que atribuem competência para instauração de processo administrativo disciplinar ao Conselho Superior do Ministério Público Federal e, por extensão, ao Plenário do Conselho Nacional, conforme, aliás, bem explicitado entre os fundamentos da Decisão Cautelar do STF na ADI 5.125; 



    b) violação aos princípios da isonomia, do contraditório e da ampla defesa ao decidir o Plenário pelo não conhecimento do Recurso Interno, cuja apreciação foi recusada expressamente, pelo CNMP, apesar de tratar-se de recurso previsto no próprio Regimento Interno do CNMP; 



    c) ofensa ao princípio da isonomia, pelo fato de o Corregedor Nacional ter recomendado, para casos idênticos ao ora em análise (atraso no andamento de processos), apenas o acompanhamento temporário dos trabalhos de outros Membros do Ministério Público, a cargo das respectivas Corregedorias, ao passo que no caso do Autor decidiu instaurar processo disciplinar, aliás, contra normativos internos da própria Corregedoria-Geral do MPF, que, diante da excessiva quantidade de processos distribuídos, não considera infração disciplinar o atraso de até um ano para a devolução de processos ao Superior Tribunal de Justiça; 



    d) ofensa ao princípio da legalidade, ao impor o prazo de 6 meses para manifestação do Ministério Público em processos judiciais, sem levar em consideração a quantidade de processos recebidos e de pareceres emitidos, além de inúmeras outras atribuições que devem ser exercidas simultaneamente, limite temporal este, aliás, que não consta de nenhuma lei ou ato normativo inferior; 



    e) insegurança jurídica relacionada à ausência de prévio aviso, antes da correição realizada na PGR, sobre o novo prazo de 6 meses, aliás, criado de forma discricionária pela própria Corregedoria Nacional, sem previsão sequer regimental, ao contrário da Corregedoria do Ministério Público Federal que vem aplicando, desde o ano de 2012, o prazo de 12 meses, dispensando de correição os Gabinetes que não tenham processos forra desse prazo; 



    f) natureza imprópria dos prazos processuais previstos para manifestação, como custos legis, do Ministério Público, que, conforme a jurisprudência, não implicam em preclusão e muito menos em sanção disciplinar em caso de descumprimento justificado pelo acúmulo de serviços; 



    g) ausência de justa causa para a instauração do processo disciplinar, haja vista o recebimento de 4.298 processos, com vista em aberto e a emissão de 1.773 pareceres, no ano de 2016, quantitativo que comprova alta produtividade, aliás, até acima da média considerada normal, o que demonstra a ausência de conduta desidiosa”. (eDOC 1, p. 5).



    Justifica a necessidade de concessão de tutela de urgência, nos seguintes termos: 



    “Quanto ao fumus boni iuris, como se sabe, existe diante da aparência do bom direito, sendo bastante não se olvidar que ninguém deve ser obrigado a responder a um processo disciplinar por uma conduta lícita, que não configura infração disciplinar, o que realmente está demonstrado no caso. 



    Já o periculum in mora, também como do conhecimento comum, significa que o Autor experimentará um prejuízo se houver a demora da concessão da tutela de urgência, pois, se houver demora, mais tarde, o direito do Autor de não se submeter a um processo disciplinar, sem haver cometido qualquer falta disciplinar, já haverá sido concretizado.”. (eDOC 1, p. 90).



    Ao final, requer:



    “(...) a concessão, in limine, da ‘tutela de urgência’ com ou sem justificação prévia, para determinar a suspensão dos efeitos da decisão do Plenário do Conselho Nacional, de 14/03/2017, que ratificou a instauração do processo administrativo disciplinar (PAD nº 1.1046/2016-01) contra o Autor, e que, por sua vez, foi referendada em Sessão de 09/05/2017, tendo restado apenas, na sequência, a prática dos atos instrutórios. (...)



    Ainda liminarmente, haja vista a inexistência de justa causa para a instauração do PAD nº 1.1046/2016-01, pede o Autor que seja ordenada a suspensão da prática de qualquer ato processual subsequente à instauração, conforme demonstrado no decorrer desta inicial, enfim, pede com a urgência necessária, a suspensão do andamento do PAD nº 1.1046/2016-01, ora em curso perante o Conselho Nacional do Ministério Público, até Decisão final desta ação. 



    Finalmente, pede o Autor seja julgado procedente o pedido para declarar que não constitui infração disciplinar a conduta descrita no ato de instauração do PAD nº 1.1046/2016-01 (Portaria CNMP-CN nº 278, de 13/11/2016 – doc. 03) consistente no fato, considerado isoladamente, de deixar de ‘dar andamento, no prazo legal’, a 544 processos judiciais, ‘mantendo-os paralisados por período superior a 6 (seis) meses’, no ano de 2016 (...)”. (eDOC 1, p. 91).



    A ação foi proposta originariamente perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, tendo sido deferida a tutela provisória de urgência para suspender o processo administrativo disciplinar por ausência de justa causa (eDOC 3, p. 361).



    O Conselho Nacional do Ministério Público prestou informações no eDOC 3, p. 389.



    Citada, a União ofereceu agravo de instrumento contra a referida decisão liminar (eDOC 3, p. 439) e contestação (eDOC 3, p. 371), apontando, preliminarmente, a competência do Supremo Tribunal Federal para o julgamento da lide, nos termos do art. 102, inciso I, “r”, da Constituição Federal.



    No mérito, defende a regularidade do Processo Administrativo Disciplinar 1.01046/2016-01, conforme as informações prestadas pelo CNMP e que o Judiciário não poderia apreciar o mérito da penalidade aplicada no âmbito administrativo. 



    Na réplica, o autor destaca, preliminarmente, a revelia da União, tendo em vista que a contestação oferecida trata de assuntos estranhos ao objeto dos autos “como vitaliciamento, incidência de juros moratórios e sistema de previdência dos servidores públicos federais” e refuta as demais alegações da defesa. (eDOC 3, p. 404).



    A sentença rejeitou a preliminar de incompetência e julgou procedente o pedido do autor para “declarar que não constitui infração disciplinar a conduta descrita no ato de instauração do PAD nº 1.1046/2016-01, afastando a sanção de censura que foi aplicada ao autor”. (eDOC 3, p. 491).



    A União interpôs apelação e o autor apelou adesivamente.



    O Tribunal Regional Federal da 1ª região deu provimento à apelação da União, para reconhecer a competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do que foi decidido na ADI 4412 e anulou a sentença anteriormente proferida. Eis a ementa desse acórdão:



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ORDINÁRIA IMPUGNANDO ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. IMPETRAÇÃO, EM DATA ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO ORDINÁRIA, DE MANDADO DE SEGURANÇA COM IGUAL OBJETO, PERANTE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSTERIORMENTE EXTINTA POR PERDA DO OBJETO. ALTERAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA, INCLUSIVE EM SEDE DE CONTROLE CONCENTRADO DE CONSTITUCIONALIDADE (ADI 4412), NO SENTIDO DE QUE O JULGAMENTO DE QUALQUER AÇÃO VISANDO À REVISÃO DE ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA É DE COMPETÊNCIA DA EXCELSA CORTE. SIMETRIA ENTRE O JUDICIÁRIO E O MINISTÉRIO PÚBLICO. IDÊNTICO TRATAMENTO DEVIDO AO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. COMPETÊNCIA PARA CONHECER ORIGINARIAMENTE DO LITÍGIO INSTAURADO DA SUPREMA CORTE, QUE, INCLUSIVE, CONHECEU PRIMEIRO DA MATÉRIA LITIGIOSA EXPOSTA NOS AUTOS. PRELIMINAR ACOLHIDA. JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU ABSOLUTAMENTE INCOMPETENTE. SENTENÇA NULA. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI n. 4412, rel.Min. Gilmar Mendes, firmou entendimento no sentido de que é de sua competência exclusiva ‘julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais’, alterando jurisprudência anterior que restringia essa competência ao exame somente das ações constitucionais de Mandado de Segurança, Mandado de Injunção, Habeas Data e Habeas Corpus, destinando a mesma solução aos casos relacionados a atos de competência constitucional do Conselho Nacional do Ministério Público. 



    2. Tendo em vista a regra da simetria entre o Poder Judiciário e o Ministério Público, a alteração jurisprudencial acerca da matéria sob exame se aplica, indeclinavelmente, aos casos de proposituras de ações ajuizadas contra atos do Conselho Nacional do Ministério Público. Precedente: Pet 4.656-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 04.12.2017;RCL 16.575 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.8.2015; RCL 24.563 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.2.2017). 



    3. Competência do Supremo Tribunal Federal configurada, inclusive por se tratar de litígio submetido ao exame da Excelsa Corte, por meio de Mandado de Segurança impetrado antes da propositura da presente ação ordinária, extinto por perda de objeto no curso inicial da ação ordinária em primeira instância, deixando o Autor, inclusive, de informar em ambos os autos a duplicidade de demandas judiciais, ainda que distintas, mas com objetos similares. 4. Apelação conhecida e provida. Preliminar de incompetência absoluta acolhida. Sentença nula de pleno direito. Revogação da medida liminar concedida em primeiro grau. 5. Remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal”. (eDOC 3, p. 606).



    Após essa decisão, os autos foram remetidos a essa Suprema Corte.



    É o relatório. Decido.



1) Competência do STF para processar e julgar ações em face de atos finalísticos praticados pelo CNMP



    De início, cite-se o art. 102, inciso I, alínea “r”, da Constituição Federal, a saber:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    r) as ações contra o Conselho Nacional de Justiça e contra o Conselho Nacional do Ministério Público”.



    Assim, nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente as ações do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal.



    In casu, cuida-se, como visto, de ação objetivando, liminarmente, a suspensão de processo disciplinar no CNMP. 



    Relembre-se a tese fixada no julgamento em conjunto da ADI 4.412 de minha relatoria, DJe 15.3.2021; da Rcl 33.459, na qual fiquei como redator para acórdão, DJe 23.3.2021; e da Pet 4.770, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 15.3.2021:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, alínea r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar originariamente todas as decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas nos exercício de suas competências constitucionais respectivamente previstas nos artigos 103-B, parágrafo 4º, e 130-A, parágrafo 2º, da Constituição Federal". (grifo nosso).



    Ou seja, esta Corte deve julgar ações ordinárias que impugnam atos do Conselho Nacional do Ministério Público, no exercício da competência constitucional prevista no art. 130-A, § 2º, da CF, motivo pelo qual esta Corte é competente para conhecer e julgar a presente demanda, nos termos da revisão jurisprudencial recém ratificada, pelo Plenário, no julgamento da ADI 4.412 de minha relatoria, a saber: 



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente”. (ADI 4.412, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 15.3.2021, grifo nosso).



    Por fim, registre-se que a pretensão formulada nesta ação, que não tenha sido examinada pelo Conselho Nacional do Ministério Público no PAD 100965/2016-40, não será analisada nesta Corte, sob pena de clara vulneração do postulado do juiz natural e da exegese constitucional conferida à competência estrita no art. 102, I, “r”, da CF.



2) Mérito



    De início, rememoro que o exercício do controle de legalidade dos atos do Conselho Nacional do Ministério Público, pelo Poder Judiciário, não pode substituir a vontade do administrador, mas tão somente verificar se houve a prática de ato administrativo em desconformidade com as balizas presentes na Constituição Federal. Nesse sentido é a pacífica jurisprudência desta Suprema Corte:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. ATO DO CONSELHO NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO CORRESPONDENTE. DOSIMETRIA DA PENA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. INVIABILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não compete ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL substituir-se aos Conselhos correicionais na análise valorativa dos elementos indiciários que deram ensejo à abertura de processo administrativo disciplinar. 2. No que concerne à tese da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública, constata-se que a autoridade impetrada fez incidir corretamente a legislação correspondente, ao suspender o prazo prescricional em conformidade com os fatos ocorridos ao longo do processo. 3. É inviável a análise, na via estreita do mandado de segurança, sobre as circunstâncias sopesadas na dosimetria da pena imposta, bem como, sobre eventual atipicidade da conduta, em razão da necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 4. O controle dos atos do CNJ por esta CORTE somente se justifica, em regra, nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. Precedentes. 5. Embargos de Declaração recebidos como Recurso de Agravo, ao qual se nega provimento”. (MS 39.076 ED, Relator Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, 5.5.2023, grifo nosso).



    No caso dos autos, contudo, entendo haver manifesta irrazoabilidade na decisão do Conselho Nacional do Ministério Público, que determinou a abertura de processo administrativo disciplinar contra o autor, conforme explico.



    Segundo consta dos autos, o Processo Administrativo Disciplinar teria sido instaurado em face do autor, em razão dos seguintes fatos descritos na Portaria CNMP-CN nº 278, de 13/12/2016:



    “No período compreendido entre 27/04/2016 e 13/11/2016, o Subprocurador-Geral da República Brasilino Pereira dos Santos, no exercício de suas atribuições perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme definidas nos termos da Portaria PGR n° 27, de 16 de janeiro de 2014, deixou de dar andamento, no prazo legal, a 544 (quinhentos e quarenta e quatro) procedimentos judiciais distribuídos a sua responsabilidade, conforme relação constante do Anexo I da presente portaria, mantendo-os paralisados por período superior a 06 (seis) meses, deixando, com isso, de dar cumprimento aos prazos processuais”. (eDOC 1, p. 99).



    Isso porque, segundo consta da decisão do CNMP:



    “Dentre os deveres funcionais previstos na legislação de regência, o artigo 43 inciso IV, da Lei Orgânica Nacional do Ministério Público (Lei Federal n° 8.625/93) prevê a necessidade de se observarem os prazos processuais. Por tal razão, dentre os escopos estabelecidos, os trabalhos de inspeção objetivam avaliar o cumprimento, pelas unidades ministeriais inspecionadas, o cumprimento dos prazos legais ou regulamentares nos processos ou procedimentos sob sua responsabilidade. 



    No presente caso, as constatações feitas pela equipe de inspeção durante visita ao gabinete do Subprocurador-Geral da República Brasilino Pereira dos Santos evidenciaram situação de habitual atraso no cumprimento dos prazos procedimentais por parte do referido membro.



    Com efeito, segundo consta do relatório, em relação ao acervo processual relacionado à atuação do membro perante a Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça por ocasião da visita de inspeção, foi identificado um acúmulo de 629 (seiscentos e vinte e nove) feitos conclusos há mais de 30 (trinta) dias e de 256 (duzentos e cinquenta e seis) feitos conclusos há mais de 06 meses. 



    Com o intuito de verificar a informação recebida, foi requisitada à Corregedoria-Geral do Ministério Público Federal relatório de procedimentos conclusos ao gabinete no dia 27/04/2016, tendo sido constatada a seguinte realidade:



    (...)



    Relatório semelhante foi requisitado com referência à data de 13/11/2016, para assim verificar a evolução do acervo no período após a inspeção, estando o resultado compilado na tabela abaixo:



    (...)



    O comparativo dos dados levantados demonstra que, no período compreendido entre os meses de abril e novembro, a evolução do acervo processual do gabinete do Subprocurador-Geral da República Brasilino dos Santos Pereira se manteve estável, sem redução significativa dos feitos com vista há mais de seis meses. 



    Por outro lado, a leitura dos relatórios extraídos revelam que, no período compreendido entre 27/04/2016 e 13/11/2016, foram mantidos paralisados por período superior a 06 (seis) meses um total de 544 procedimentos judiciais, dentre os quais 24 (vinte e quatro) ultrapassaram o intervalo de 01 (um) ano. 



    Os dados expostos descortinam um cenário a merecer a atenção deste órgão correcional. Com efeito, a situação de persistente impontualidade na devolução dos procedimentos conclusos indicam, a uma primeira vista, a insuficiência do órgão ministerial para fazer frente a volume de trabalho intenso, conforme reconhecido pela própria equipe de inspeção”. (eDOC 1, p. 112).



    Inicialmente, o PAD foi instaurado pela Corregedoria Nacional do Ministério Público, mas foi referendado pelo Plenário do CNMP, que ratificou os atos praticados, em cumprimento ao que foi decidido na ADI 5125, de minha relatoria, de modo que não há qualquer nulidade no tocante a esse aspecto.



    Da mesma forma, não há falar em ofensa à ampla defesa em razão da inadmissibilidade do recurso interno interposto pelo autor, porque, conforme o parágrafo único do art. 153 do Regimento Interno daquele Conselho: “São recorríveis apenas as decisões monocráticas de que manifestamente resulte ou possa resultar restrição de direito ou prerrogativa, determinação de conduta ou anulação de ato ou decisão”. 



    De fato, a decisão monocrática que determina a instauração de processo disciplinar, por si só, não se amolda à hipótese, pois eventual restrição de direito somente ocorrerá ao final do procedimento disciplinar.



    De outro lado, diferente é a análise sobre o mérito da instauração do PAD. 



    Segundo decisão do CNMP, foi constatada a situação de impontualidade habitual no cumprimento dos prazos processuais relacionados à atuação do requerente perante a Seção de Direito Público do Superior Tribunal de Justiça, tendo sido identificados, no período de 27.4.2016 a 13.11.2016, 520 (quinhentos e vinte) processos judiciais mantidos sem movimentação judicial por mais de 6 (seis) meses e outros 24 feitos por mais de 1 (um) ano.



    Nestes termos, é importante salientar que, embora realmente os prazos processuais sejam de observância obrigatória e essa tenha sido a alegação da decisão que deflagrou o processo disciplinar (eDOC 1, p. 116), esse não foi o parâmetro usado pela fiscalização, que adotou um prazo de seis meses, o qual não foi publicizado em qualquer instrução normativa. Assim, se o PAD está sendo instaurado em razão da inobservância dos prazos previstos em lei, outros membros do Ministério Público também deveriam estar sendo punidos pelo mesmo motivo. 



    Chamo a atenção, também, para as razões do voto vencido do Conselheiro Fábio George Cruz da Nóbrega, que traz as seguintes informações:



    “Sem embargo das condições gerais de trabalho vivenciadas na PGR, já bastante dificultosas, o fato é que, na espécie, o requerido demonstrou ter produção média em número elevado, proferindo manifestações processuais em quantitativo superior à média de seus colegas no órgão. Em 2016, por exemplo, o quantitativo de pareceres elaborados por ele (1.929) superou em quase metade a média dos membros do órgão (1.359).



    Além disso, não se deve perder de vista que, nos últimos tempos, dedicou-se a outras funções na instituição, como a composição de Câmaras de Coordenação e Revisão – e, consequentemente, do Conselho Institucional -, órgãos sabidamente de expressivo acervo processual, que chegam a julgar mais de dez mil processos por ano -, e do Conselho Superior, sem a redução de distribuição de processos, como sói ocorrer em outros ramos do Ministério Público da União, a exemplo do Trabalhista (na PGT, a distribuição de processos a integrantes do Conselho Superior é reduzida pela metade). 



    Tais fatores certamente atestam o seu comprometimento com a correção do acervo processual, à vista, notadamente, do aumento gradual da produtividade. 



    Além disso, o requerido logrou apontar, em suas manifestações, que não houve prejuízo à persecução penal nos processos referidos pela Corregedoria Nacional, já que não se constatou a ocorrência de consumação da prescrição da pretensão punitiva ou a presença de atrasos em processos que envolvam réus presos.



    Esse o quadro, não vislumbro desídia de parte do requerido no exercício de suas funções que justifique o trato da matéria sob o viés disciplinar.



    Aliás, não posso, no ponto, deixar de notar que essa não tem sido a praxe da Corregedoria Nacional no trato dessa questão.



    No relatório de inspeção do Ministério Público mineiro realizado em 2016, por exemplo, ao vislumbrar acervo processual significativo a cargo de membro daquele Parquet, a conclusão foi pela determinação à Corregedoria-Geral do MP/MG de acompanhamento do membro pelo prazo mínimo de 12 (doze) meses, com acompanhamento o envio de relatórios bimestrais à Corregedoria Nacional.



    Semelhante providência foi adotada em relação a cinco membros do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para os quais, porém, o prazo de acompanhamento estabelecido foi menor - seis meses”. (eDOC 1, p. 272).



    De fato, verifica-se, do Relatório Conclusivo de Inspeção da Corregedoria Nacional, que outros membros do Ministério Público, a quem igualmente foram imputadas condutas de ineficiência profissional, foram submetidos a medida menos gravosa, com o acompanhamento pelas corregedorias locais pelo prazo de seis meses a um ano (eDOC 2, p. 27). Em relação ao autor, contudo, não há qualquer justificativa de por qual motivo, a mesma providência não teria sido adota, levando-se em consideração que as inspeções foram realizadas no mesmo ano.



    Soma-se a isso o fato de o autor ter ingressado no Ministério Público Federal em 1984, ou seja há 40 (quarenta) anos, não constando qualquer tipo de irregularidade em seu assento funcional, além de ter demonstrado produtividade superior à média de seus colegas no órgão, em relação ao número de pareceres.



    Nesse contexto, considero haver manifesta irrazoabilidade na decisão de instauração do PAD pelo CNMP, sendo de bom alvitre relembrar algumas linhas sobre o postulado da proporcionalidade, que tive oportunidade de registrar em sede doutrinária:



    “A doutrina identifica como típica manifestação do excesso de poder legislativo a violação do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso (Verhältnismässigkeitsprinzip; Übermassverbot), que se revela mediante contraditoriedade, incongruência e irrazoabilidade ou inadequação entre meios e fins. No direito constitucional alemão, outorga -se ao princípio da proporcionalidade ou ao princípio da proibição de excesso qualidade de norma constitucional não escrita.



    A utilização do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso no direito constitucional envolve, como observado, a apreciação da necessidade (Erforderlichkeit) e adequação (Geeignetheit) da providência legislativa.



    Assim, em decisão proferida em março de 1971, o Bundesverfassungsgericht assentou que o princípio do Estado de Direito proíbe leis restritivas inadequadas à consecução de seus fins, acrescentando que uma providência legislativa não deve ser já considerada inconstitucional por basear-se em um erro de prognóstico BverfGE,25:1(12).



    O Tribunal Constitucional explicitou, posteriormente, que os meios utilizados pelo legislador devem ser adequados e necessários à consecução dos fins visados. O meio é adequado se, com a sua utilização, o evento pretendido pode ser alcançado; é necessário se o legislador não dispõe de outro meio eficaz, menos restritivo aos direitos fundamentais.



    A aferição da constitucionalidade da lei em face do princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso contempla os próprios limites do poder de conformação outorgado ao legislador. É o que se constata em decisão do Bundesverfassungsgericht na qual, após discutir aspectos relativos à eficácia e adequação de medidas econômicas consagradas em ato legislativo, concluiu-se que o legislador não havia ultrapassado os limites da discricionariedade que lhe fora outorgada.



    O Tribunal reconhece que o estabelecimento de objetivos e a definição dos meios adequados pressupõem uma decisão de índole política, econômica, social, ou político-jurídica. Esse juízo inerente à atividade política parece ter determinado uma postura cautelosa do Tribunal no exame relativo à adequação das medidas legislativas. A inconstitucionalidade de uma providência legal por objetiva desconformidade ou inadequação aos fins somente pode ser constatada em casos raros e especiais.



    Embora reflita a delicadeza da aplicação desse princípio no juízo de constitucionalidade, tal orientação não parece traduzir uma atitude demissionária quanto ao controle da adequação das medidas legislativas aos fins constitucionalmente perseguidos.



    Uma lei será inconstitucional, por infringente ao princípio da proporcionalidade ou da proibição de excesso, diz a Corte Constitucional alemã, se se puder constatar, inequivocamente, a existência de outras medidas menos lesivas.



    No Direito português, o princípio da proporcionalidade em sentido amplo foi erigido à dignidade de princípio constitucional, consagrando-se, no art. 18º, 2, do Texto Magno, que a lei só pode restringir os direitos, liberdades e garantias nos casos expressamente previstos na Constituição, devendo as restrições limitar-se ao necessário para salvaguardar outros direitos ou interesses constitucionalmente protegidos.



    O princípio da proibição de excesso, tal como concebido pelo legislador português, afirma Canotilho, constitui um limite constitucional à liberdade de conformação do legislador.



    Portanto, a doutrina constitucional mais moderna enfatiza que, em se tratando de imposição de restrições a determinados direitos, deve-se indagar não apenas sobre a admissibilidade constitucional da restrição eventualmente fixada, mas também sobre a compatibilidade das restrições estabelecidas com o princípio da proporcionalidade.



    Essa orientação, que permitiu converter o princípio da reserva legal (Gesetzesvorbehalt) no princípio da reserva legal proporcional (Vorbehalt des verhältnismässigen Gesetzes), pressupõe não só a legitimidade dos meios utilizados e dos fins perseguidos pelo legislador, mas também a adequação desses meios para consecução dos objetivos pretendidos (Geeignetheit) e a necessidade de sua utilização (Notwendigkeit oder Erforderlichkeit).



    O subprincípio da a